Tribunal: TJES
Processo: 5008232-48.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008232-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008232-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
LUCAS DA SILVA SANTOS
,

em face da r. Decisão de Id. 3227287 (pp. 02/04), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0021336-58.2016.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais (Id. 3227287, pp. 06/16), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de ser reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, por consequência, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões de Id. 3227287 (pp. 18/26), requer o desprovimento do recurso interposto, a fim de manter incólume a r. Decisão guerreada.

No Id. 3227287 (p. 27), fora realizado juízo de retratação negativo.

A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer de Id. 3462316, opina pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 14 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008232-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto em favor de
LUCAS DA SILVA SANTOS
,

em face da r. Decisão de Id. 3227287 (pp. 02/04), proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0021336-58.2016.8.08.0048, por meio da qual fora indeferido o pedido de afastamento da hediondez do tráfico de drogas para fins de aferição do percentual para progressão de regime.

Nas razões recursais (Id. 3227287, pp. 06/16), a Defensoria Pública Estadual pleiteia a reforma da r. Decisão, para o fim de ser reconhecido que o crime de tráfico de drogas perdeu sua caracterização como delito equiparado a hediondo, admitindo-se, por consequência, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime.

Sustenta que, diante da revogação expressa do § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990, pelo “Pacote Anticrime” (Lei nº 13.964/2019), atualmente não há nenhum dispositivo normativo que determine que o tráfico de drogas seja hediondo por equiparação para fins de progressão de regime penal.

Defende, nessa linha, ser necessária a aplicação da lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para que o tráfico de drogas não seja considerado como crime hediondo ou equiparado para fins de progressão de regime prisional, passando a constar a fração de 1/6 (um sexto) para o sentenciado ser beneficiado com a progressão de regime, nos termos da nova redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Apesar da irresignação defensiva, entendo que
o pleito não merece
prosperar.

Como se sabe, a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, intitulada “Pacote Anticrime”, promoveu profundas alterações no marco normativo referente aos lapsos exigidos para o alcance da progressão a regime menos gravoso, tendo sido expressamente revogadas as disposições do art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.072/1990, e estabelecidos patamares calcados não apenas na natureza do delito, mas também no caráter da reincidência, seja ela genérica ou específica.

Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019. Em decisão recente, a Quinta Turma da Corte Superior entendeu que as alterações da Lei nº 13.964/2019 não retiraram a equiparação do delito de tráfico de drogas a crime hediondo, salientando que
a revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal
(STJ, AgRg-HC 767.249, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe 19/9/2022).

Além disso, o § 5º, do art. 112, da Lei de Execuções Penais, dispõe que “
não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006
”, restando claro que a nova legislação, ao esclarecer que o tráfico na modalidade “privilegiada” não se equipara a hediondo, criou uma exceção à regra, de tal sorte que o delito de tráfico previsto no
caput
preserva, evidentemente, sua natureza equiparada à hedionda.

Assim, entendo que o crime de
tráfico de drogas
, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006,
configura delito equiparado a hediondo.

Feitas tais considerações, passo a analisar o percentual aplicável para fins de progressão de regime prisional no caso vertente.

A Lei nº 11.464/2007 introduziu frações diferenciadas para a progressão de regime em delitos hediondos, alterando o § 2º, do art. 2º, da Lei nº 8.072/1990. Para os crimes praticados antes de 2007, aplicava-se a fração de 1/6 (um sexto) para a progressão de regime e, para os delitos cometidos após 2007, a progressão de regime ocorreria após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado fosse primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, não havendo exigência de que a reincidência fosse específica. Até o dia 23/01/2020, quando vigorava a redação da Lei nº 8.072/1990, não havia dúvidas sobre este tema.

Contudo, após a promulgação da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que entrou em vigor no dia 23/01/2020, a redação do parágrafo mencionado foi revogada e o art. 112, da Lei de Execuções Penais, foi modificado, trazendo frações diferenciadas para fins progressivos.

Após a mudança legislativa, o art. 112, da Lei de Execuções Penais, passou a dispor, em seu inciso V, o seguinte: “
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: (...) V
–
40% (quarenta por cento) da pena,
se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário
”.

Dessa forma, a nova redação exige, para aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de regime, que a condenação seja

em crime hediondo
ou equiparado
, sendo, portanto, mais benéfico para o apenado.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o percentual de 40% (quarenta por cento), equivale a 2/5 (dois quintos) do cumprimento da pena, devido à condenação do apenado em crime equiparado a hediondo.

Isso porque, de acordo com informações extraídas do sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça (Acompanhamento Processual Unificado), em
31/7/2013
, o agravante fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, tendo a sentença penal condenatória transitado em julgado para a acusação em 16/3/2015 e para a Defesa em
28/6/2017
, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0028495-32.2013.8.08.0024.

Anteriormente à data do trânsito em julgado desta condenação, em
18/7/2014
, o agravante praticou novamente o delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0015343-05.2014.8.08.0048.

Assim,
tendo em vista que o agravante não é
primário
em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas),
é inviável afastar a aplicação do percentual de
4
0% (
quarenta
por cento), equivalente à fração de
2
/5 (
dois
quintos), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime
, com fulcro no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008232-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DA PENA APLICÁVEL AOS CRIMES COMUNS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. APENADO CONDENADO POR DOIS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA REALIZADA PELA LEI Nº 13.964 (PACOTE ANTICRIME). IRRELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em diversas ocasiões, o Colendo Superior Tribunal de Justiça referendou a natureza de delito equiparado a hediondo do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019.

2. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a

revogação do § 2º, do art. 2º, da Lei 8.072/1990 (Lei de Crimes Hediondos) pela Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”) não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, inciso XLIII, da Constituição Federal.

3. Considerando que o agravante não é primário em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), é inviável afastar a aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento), equivalente a fração de 2/5 (dois quintos), referente ao lapso temporal para fins de progressão de regime, com fulcro no art. 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.